Tribunal: TJDFT
Processo: 0753023-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753023-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE LUIZ PEDRASSANI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela exequente, DANIELA BRITO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705311-65.2019.8.07.0010), movido em desfavor de JOSÉ LUIZ PEDRASSANI, que revogou a penhora do imóvel CONDOMÍNIO PORTO RICO, QUADRA 08 FA 3a, LOTE 11, SANTA MARIA - BRASÍLIA/DF, reconhecendo como bem de família. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 174245199 dos autos originários), verbis: JOSE LUIZ PEDRASSANI apresentou impugnação (ID 171099282) à penhora do imóvel, ao argumento tratar-se de bem de família. Indica que é seu único imóvel e que lá estabeleceu sua moradia junto à seu filho, requerendo a desconstituição da penhora, por ser bem de família. O exequente se opôs à impugnação, em ID 172240241. Preliminarmente indica a preclusão da matéria. No mérito, indica que não restou demonstrado tratar-se de bem de família, pretendendo a manutenção da penhora. É o relatório. Decido. Preclusão da matéria Em relação ao apontamento da preclusão da matéria, sem razão o autor. Como se observa dos autos, este juízo chegou a intimar previamente o executado a fim de comprovar a alegada impenhorabilidade do bem de família, transcorrendo o prazo inerte. No entanto, embora de fato poderia ter o executado já naquele momento esclarecido os fatos, que, por sua falta, levaram à decisão que decretou a penhora e evitado movimentação desnecessária do juízo, foi aberto o prazo para o executado impugnar a penhora, inclusive porque a matéria em questão é de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão. Conforme entendimento deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MULTA. MAJORAÇÃO MANTIDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE REITERAÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que não conheceu a impugnação à penhora sob o argumento de se tratar o imóvel de bem de família por preclusão e majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução. 1.1. Em seu agravo, o agravante requer reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel e o consequente afastamento da constrição judicial que o grava. Alternativamente, pede que seja determinada a suspensão dos atos de expropriação sobre o bem imóvel até que seja proferido julgamento definitivo sobre a natureza do bem no âmbito do AGI no 0717942-03, e que seja afastada a majoração da multa aplicada pelo juízo a quo por ato atentatório à dignidade da Justiça ou a sua redução, diante da manifesta desproporção. 1.2. Nas contrarrazões, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão em relação à alegação do imóvel ser bem de família. Aduz que restou provado que o executado teve diversas oportunidades para trazer o tema ao debate e não se manifestou deixando precluir a matéria, conforme reconhecido na decisão agravada. 2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão. Por se tratar de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. 2.1. A esse respeito, colhe-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "(...)A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. (...) (07092459020218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/9/2021). 3. Mérito. Apesar de a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado não ter sido conhecida na origem, restou suficientemente demostrado pelo agravante que o bem penhorado é dotado de caráter residencial, bem como comprovado ser o único imóvel formalmente declarado como integrante do patrimônio do executado. 3.1. Em que pese o agravado afirmar, em suas contrarrazões, que existe outro bem imóvel do devedor, no qual teria ocorrido penhora parcial, cabe registrar que a situação alegada se refere à constrição de "cota de 50% dos direitos aquisitivos da parte executada decorrente de contrato de compra e venda imóvel em condomínio residencial", o que não se revela suficiente para afastar a qualidade de impenhorabilidade do bem imóvel em que reside o agravante. 3.2. Portanto, comprovada a natureza de bem de família do imóvel, além de constituir o imóvel penhorado a residência do executado, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, com o consequente afastamento da penhora que incide sobre o imóvel. 4. Da majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução, pela dação em pagamento de parte do bem imóvel, após a citação no processo de execução e seu quantum. No processo em exame, restou configurada a fraude à execução arbitrada no Juízo de origem, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Porquanto. No momento do deferimento da penhora dos direitos possessórios do imóvel, em 16/09/2021, já havia ocorrido, em 19/02/2021, a dação em pagamento do bem. Portanto, caberia ao executado informar o juízo acerca da impossibilidade da penhora, o que não foi feito. 4.1. No desenrolar do processo, observou-se que o executado realizou acordos em outros processos, utilizando-se de bens já penhorados nestes autos, no intuito de frustrar a execução. 4.2. Assim, correta a majoração do percentual da multa em 15% do valor atualizado do débito cobrado, por ser proporcional e razoável, observado que se trata de bem à gradação máxima legal, "não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução". 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1711409, 07305526620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Mérito da Impugnação. Em relação aos apontamentos de Impenhorabilidade de imóvel. Houve a penhora do imóvel dos direitos aquisitivos, pertencentes a JOSE LUIZ PEDRASSANI - CPF: 030.268.761-00, do imóvel "CONDOMÍNIO PORTO RICO, QUADRA 08 FA 3A LOTE 11, SANTA MARIA - BRASÍLIA/DF" - sem matrícula. A proteção do bem de família visa resguardar a moradia da família ou da pessoa solteira com vínculo real em relação ao bem imóvel e que utilize tal bem para sua moradia. Neste sentido dispõe o art.1o DA Lei 8009/1990. Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Em evolução jurisprudencial. O instituto também passou a contemplar a pessoa solteira que fosse a proprietária do imóvel. Não havendo necessidade da constituição da família propriamente dita. Neste sentido. Súmula 364 do STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Em relação ao Imóvel penhorado, restou evidenciado que a impugnante estabeleceu o seu domicílio e de sua família em tal imóvel residencial. O impugnante apresenta contas de internet em nome de seu filho que evidenciam ser o morador do imóvel, bem como que se estabeleceu o domicílio da família no referido imóvel. O impugnante também junta certidão dos registros de imóveis do Distrito Federal, indicando que não é proprietário de outro bem imóvel residencial (ID 171099291). Ainda, em consulta ao ERIDF realizada pelo juízo(ID 104389957), foram localizadas duas matrículas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em nome do executado. Em relação ao imóvel de matrícula 25978 (Lote 84) está registrado o executado como mero ex-proprietário. Há contrato de venda do imóvel em 12/01/2005 (ID 104389955 – pág. 5/5) Em relação ao imóvel de matrícula 44172 (Lote 38) há registro de usufruto em nome do executado e de JUSSARA CARDOSO NASCIMENTOS em 19/01/2005. Os nuproprietários do imóvel são os filhos do executado (ID 104389952 – pág. 3/3). Ainda, em consulta ao ERIDF realizada pelo juízo(ID 104389957), foram localizadas duas matrículas apenas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, onde o imóvel de matrícula 25978 (Lote 84) está registrado como exproprietário e o imóvel de matrícula 44172 (Lote 38) está registrado como usufrutuário. Nesse sentido, como o executado é usufrutuário e não proprietário do imóvel acima indicado, resta que apenas constitui-se proprietário daquele objeto da impugnação, onde declarou sua residência por meio da declaração de imposto de renda. O único imóvel destinado à moradia do núcleo familiar goza da proteção de impenhorabilidade em razão da condição de bem de família legal, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Logo, nos termos do art. 1 da Lei 81009/90, reconheço a impenhorabilidade do referido imóvel. Desnecessária a baixa na constrição do bem, já que não foi registrada a penhora. DECIDO Na forma da fundamentação acima, decido: a) revogo a penhora sobre o imóvel: direitos aquisitivos, pertencentes a JOSE LUIZ PEDRASSANI, do imóvel "CONDOMÍNIO PORTO RICO, QUADRA 08 FA 3A LOTE 11, SANTA MARIA - BRASÍLIA/DF", por reconhecê-lo como bem de família. Intimo o credor para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 10 (dez) dias. Sob pena de arquivamento. Sustenta, em resumo, inexistir nos autos provas robustas de que o agravado resida no imóvel penhorado, mas seu filho. Afirma que há provas nos autos de que reside em endereço diverso: boletim de ocorrência boletim de ocorrência (ID: 44178340), mandado de citação (ID: 44798365), comprovante de residência juntado pela própria parte adversa (ID: 51413147), procuração do patrono da parte adversa (ID: 51413204), declaração de imposto de renda (ID: 104389958) e mandado de penhora de bens (ID: 108945444). Pede efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reformar o decisum agravado para restabelecer a penhora dos direitos aquisitos do imóvel localizado no CONDOMÍNIO PORTO RICO, QUADRA 08 FA 3a, LOTE 11, SANTA MARIA - BRASÍLIA/DF, para o adimplemento da dívida. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça no Juízo de origem (ID 44269549). É o relatório do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não se verificam presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. O executado/agravado impugnou a penhora, indicando que o bem é seu único imóvel e lá estabeleceu moradia com o seu filho. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. A certidão de ID 171099291, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda, atesta que JOSE LUIZ PEDRASSANI, CPF 030.268.761-00 possui apenas o imóvel penhorado nos autos de origem, inscrição 4916953X. Logo, resta comprovado, de plano, que o imóvel é destinado ao domicílio familiar para moradia permanente, enquadrando-se nos requisitos da Lei 8.009/90. O filho constitui entidade familiar. Sobre o tema, precedentes da Corte Superior e desta Corte, confiram-se: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. 2. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp n. 1.216.187/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 30/5/2014.) (g.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CARTÓRIOS. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DOS FILHOS DO AGRAVANTE E EX-ESPOSA. BUSCA DE RENDIMENTOS NA FORMA DE ALUGUEIS. REVERSÃO AO ARGAVANTE. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVID. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Conforme o art. 5o da Lei 8.009/90, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 4. Os elementos de convicção emergidos dos autos, juntamente com o cotejo das Certidões Negativas de Cartórios de Registro de Imóveis, fazem possível concluir que o imóvel constrito seja o único do executado, qualificando-se como bem de família legal, quando residem nele seus filhos, bem como busca-se rendimentos na forma de alugueis contra a ex-esposa, de modo que restam preenchidos os requisitos da impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1369737, 07213847420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator